Tribunal: TJDFT
Processo: 0745021-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. REMIÇÃO ANTERIOR PELO ENCCEJA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Criminal opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento a agravo em execução penal e manteve decisão da Vara de Execuções Penais que reconheceu a remição de 60 dias de pena ao embargado, em razão de aprovação parcial no ENEM/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em contradição ao manter a remição de pena pela aprovação parcial no ENEM/2024, diante da alegação ministerial de que a fundamentação teria se baseado em precedente relativo à conclusão prévia do ensino médio, e não especificamente na controvérsia sobre a suposta duplicidade de remições entre ENCCEJA e ENEM.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma direta e coerente a controvérsia recursal, examinando a possibilidade de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM, mesmo após remição anterior pela aprovação no ENCCEJA, afastando expressamente a ocorrência de bis in idem.
5. A menção na fundamentação relativa à remição mesmo após a conclusão prévia do ensino médio não configura contradição, mas reforço argumentativo, sem qualquer incongruência lógica entre relatório, fundamentação e dispositivo do acórdão.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025.